Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-72.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007688-72.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 033.553.451-13 (APELANTE), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), EDSON XAVIER DE MORAIS - CPF: 831.044.961-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ART. 340). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Eliane da Silva Souza contra sentença que a condenou a 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção (CP, art. 340). A defesa requereu a fixação do regime inicial aberto, alegando que a pena aplicada foi inferior a 4 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência da ré impede a fixação do regime inicial aberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas, especialmente pela confissão da ré de que acusou falsamente seu companheiro de estupro e lesões corporais por sentimento de rejeição.

4. O art. 33, §2o, do CP prevê a possibilidade de fixação de regime aberto apenas para condenados não reincidentes, mesmo quando a pena for igual ou inferior a 4 anos.

5. A reincidência da ré é incontroversa, constando nos autos certidão de antecedentes criminais, o que inviabiliza a aplicação do regime aberto.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais confirma que a reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

2. A fixação do regime semiaberto, em caso de reincidência, está em consonância com o art. 33, §2o, do CP e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §§2o e 3o, e 340.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.187.713/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, Súmula 567; TJDFT, Apelação Criminal n. 0712452-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.07.2025, DJe 20.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eliane da Silva Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que a condenou pela prática do crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção (CPC, art. 340), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semi-aberto.

Em razões, a apelante postula a reforma da sentença no que diz com o regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento de que,

embora reincidente, há julgados no sentido de que por ter sido aplicada pena muito menor do que 04 (quatro) anos, poderia ter sido estabelecido como regime inicial de cumprimento da pena o aberto.

As contrarrazões foram apresentadas, postulando a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

De início consigno que a materialidade encontra-se evidenciada nos autos, valendo transcrever as declarações que a própria recorrente prestou à autoridade policial:

[...

SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre ESTUPRO TENTADO, DECLAROU: QUE a declarante afirma que está namorando com o suspeito EDSON XAVIER DE MORAIS há aproximadamente dois anos; QUE na noite de ontem (02/09/2023) saíram para lanchonete e retornaram para casa por volta das 04 horas da manhã; QUE a declarante afirma que ingeriu muita bebida alcoolica e o suspeito quase não bebe; QUE após chegar em casa quis ter relação sexual com o supeito e ele não quis; QUE a declarante afirma que se sentiu rejeitada e como estava embriagada resolveu acusa-lo de estupro, assim como a lesão na perna que a declarante afirma que foi devido agressão do suspeito, ela afirma que realmente foi um ataque que sofreu de cachorros que entraram em sua casa para atacar o seu animal de estimação; QUE a declarante afirma que ama demais o suspeito e se sente rejeitada por ele e por esse motivo decidiu castiga-lo, entretanto após passar o efeito do alcool se arrependeu do que fez e não acha justo ele, sendo um homem honesto e trabalhador pagar por algo que não cometeu; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:08 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

...]

(ID 296424393)

Anoto, ainda, que a recorrente, conquanto intimada para acompanhar a instrução criminal, comenos em que foi inquirida uma testemunha (Mário Lúcio da Silva Rosa) e ser interrogada, ela não compareceu, tendo sido decretada sua revelia (ID 164975182).

Logo, não há dúvidas quanto à materialidade do fato delituoso, e tampouco quanto à autoria.

O tipo penal do crime de comunicação falsa, previsto no art. 340 do Código Penal, está assim redigido:

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Não tivesse a recorrida confessado a prática do crime, ou se tivesse havido dúvidas acerca da prova colhida na instrução processual, quiçá a pessoa da Edson Xavier de Morais poderia ter tido sua vida indelevelmente marcada por fato grave de que a recorrente sabia ser falso, uma vez que lhe atribuiu falsamente a prática do crime de estupro e lesões corporais. As consequências poderiam ter sido extremamente prejudiciais.

Como pontuado pelo juízo sentenciante, os motivos foram injustificáveis, pois a recorrente pretendia ter relações sexuais com Edson e ante a negativa deste, sentiu-se rejeitada, o que a levou a perpetrar a falsa comunicação de crime, friso, de estupro e lesões corporais.

Em que pesa ter sido identificada apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP como desfavorável, qual seja, os motivos do crime, considerando que este juízo recursal encontra-se manietado para rever questões outras afora das que foram impugnadas, não se há bulir com esta questão que poderia ter o condão de levar à redução da pena-base, fixada no máximo legal (malgrado ter constado “
mínimo legal
” na sentença).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADAS COM PARTILHA CONEXAS E SENTENCIADAS CONJUNTAMENTE. OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ART. 933, § 2o, DO CPC/15, MANIFESTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA. OMISSÃO CONFIGURADA, PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PROFUNDIDADE AMPLÍSSIMA. EXAME DE QUESTÕES DECIDIDAS, SUSCITADAS E NÃO DECIDIDAS E DE ORDEM PÚBLICA, SUSCITADAS OU NÃO, DECIDIDAS OU NÃO. NECESSIDADE DE RESPEITAR, CONTUDO, A MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PARTE. EXTENSÃO DA APELAÇÃO QUE É SOBERANAMENTE DEFINIDA PELO RECORRENTE AO OPTAR PELOS CAPÍTULOS DECISÓRIOS QUE SERÃO IMPUGNADOS
. INVASÃO DO TRIBUNAL SOBRE CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO QUE OFENDE A COISA JULGADA. OFENSA, NA HIPÓTESE, TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA, DA ADSTRIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SUPRESA, BEM COMO PROMOÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.

1- ...

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o acórdão recorrido, ao determinar a partilha também dos bens de titularidade da autora-recorrente, proferiu decisão surpresa, decidiu mais do que fora pedido e agravou a situação da recorrente em apelação interposta exclusivamente por ela.

3- ...

4-
O efeito devolutivo da apelação, na perspectiva de sua profundidade, permite que o Tribunal examine as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença, as questões suscitadas pelas partes, ainda que não decididas pela sentença, bem como das questões de ordem pública, que sequer precisam ter sido suscitadas, tenham sido elas decididas ou não pela sentença.

5-
Todavia, o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso
.

6- ...

7- ...

8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de excluir do acórdão recorrido a determinação de inclusão na partilha dos bens sob a titularidade exclusiva da recorrente e, consequentemente, a determinação de liquidação para essa finalidade, mantida a sucumbência como definida na sentença.

(REsp n. 1.998.498/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

De outro tanto, considerando que a recorrente é reincidente – e isto é ponto incontroverso (vide relatório de antecedentes criminais – ID 296424851), porquanto o Processo Executivo de Pena 0004335-61.2011.811.0045 refere baixa ou extinção da pena em 05/03/2024, entendeu corretamente o magistrado sentenciante ao estabelecer como regime inicial de cumprimento de pena o semi-aberto:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
-...

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Logo, a reincidência da recorrente constitui-se em fator determinante que impede o início de cumprimento de pena em regime inicial aberto.

Nesse sentido é a orientação sedimentada que se colhe na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto se trata de réu reincidente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 2020106, 0712452-62.2024.8.07.0010, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.)

E:

RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567/STJ. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO LEGAL
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação por furto simples tentado, rejeitando a aplicação do princípio da insignificância e a tese de crime impossível.

2. O recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento comercial desde sua entrada, mas foi surpreendido fora do local com os bens subtraídos. A defesa pleiteia a absolvição com base no crime impossível e no princípio da insignificância, além da fixação de regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a vigilância contínua dos funcionários do estabelecimento caracteriza crime impossível, impossibilitando a consumação do delito.

4. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do recorrente.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que a vigilância, por si só, não torna impossível a consumação do delito, constituindo apenas um obstáculo relativo, conforme a Súmula 567 do STJ.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do recorrente e ao valor dos bens subtraídos, aliados à alta reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias ordinárias.

7.
A fixação de regime inicial semiaberto foi mantida em razão da reincidência, conforme o art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. 2. A reincidência e o valor dos bens subtraídos, aliada à alta reprovabilidade da conduta, impedem a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

(REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

À vista dessas circunstâncias, o desprovimento da apelação criminal é medida de rigor.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025